Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica, impositivo o deferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor.
3. Dos documentos acostados, extrai-se que a agravante deixou de pagar as prestações vencidas e foi notificada da mora extrajudicialmente. E não trouxe qualquer comprovante de pagamento, seja das parcelas em atraso, seja da integralidade da dívida.
4. Nos termos de entendimento também sumulado do STJ, mera discussão de cláusulas contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora: “Súmula 380 – A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.